Tribunal: TJSP
Processo: 1005753-60.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou procedente em parte a ação de reparação por danos materiais e morais decorrente da ocorrência de vícios de construção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou procedente em parte a ação de reparação por danos materiais e morais decorrente da ocorrência de vícios de construção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate em relação à natureza solidária da obrigação de indenizar o Autor pelos lucros cessantes decorrentes da ausência de entrega de imóvel financiado pelo Banco réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caráter solidário da obrigação caracterizado a partir da aplicação do CDC. 4. Banco que participou como agente fiscalizador do empreendimento, de modo que deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos gerados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Na relação de consumo, o agente financiador está obrigado solidariamente em relação aos danos ocorridos em obra fiscalizada por ele".